Tribunal: TJPA
Processo: 0027203-72.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027203-72.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL FURTADO DE JESUS, WILLIAMS JUNIOR DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Williams Junior de Azevedo e Josiel Furtado de Jesus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, às penas de 7 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, respectivamente, além do pagamento de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é possível excluir a majorante do emprego de arma de fogo; (iii) determinar se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime de cumprimento da pena; (iv) verificar se é cabível a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, com base na palavra da vítima e no depoimento de policiais que flagrantearam os réus em posse da
res furtiva
logo após após o crime, ressaltando que as versões apresentadas pelos recorrentes são contraditórias e isoladas no acervo probatório.

4. A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo é inviável, pois o depoimento firme da vítima atesta a utilização do artefato na execução do crime, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante, segundo entendimento jurisprudencial do STJ.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena imposta supera quatro anos, não atendendo aos requisitos do art. 44 do CP.

6. A alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto é incabível, visto que Williams Junior de Azevedo é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando o regime fechado conforme disposto no art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP.

7. A pena de multa é sanção cogente e sua aplicação decorre da previsão legal, não cabendo a redução em razão de suposta hipossuficiência financeira do réu, sendo eventual impossibilidade de pagamento matéria a ser analisada no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de roubo majorado pode ser fundamentada na palavra da vítima e nos depoimentos de policiais que flagrantearam o réu. 2. Incabível a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo quando há prova testemunhal idônea atestando sua utilização no momento do crime, mesmo sem apreensão do artefato. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa e a pena ultrapassa o limite legal. 4. O regime fechado é adequado quando o réu é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. A pena de multa, como sanção obrigatória, não pode ser reduzida com base na hipossuficiência do réu, sendo eventual suspensão do pagamento matéria afeta ao juízo da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59 e 157, §2º, I e II; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.10.2022; TJCE, ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 22.11.2022. Súmula nº 14/TJPA e Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, Williams Junior de Azevedo foi condenado à pena reclusiva de 7 anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 80 dias-multa; e Josiel Furtado de Jesus foi condenado à pena reclusiva de 7 anos, 1 mês e 10 dias, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 53 dias-multa, ambos pela prática do crime inscrito no art. 157, §2º, I e II do CPB, na redação anterior à Lei 13.654/2018 (ID 6386139).

Por entenderem que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, ambos os apelantes pugnam pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, aos ditames do art. 386, V e VII do CPP. Em acréscimo, Josiel Furtado de Jesus pleiteia, subsidiariamente, pela reforma do cálculo dosimétrico sustentando a necessidade de exclusão da negativação das circunstâncias do crime, valorada desfavoravelmente em razão do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve a apreensão e perícia do artefato (ID 7856304).

Já o recorrente Williams Junior de Azevedo, pugna, em caráter subsidiário, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela alteração de regime de cumprimento inicial da pena para o aberto e, ainda, pela redução da pena de multa, por ser hipossuficiente (ID 11819217).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11819222 / 11819223), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 19686527).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de apreensão e entrega de parte da
res furtiva
, correspondente à um aparelho celular da marca LG K 10 nº 91-981803219 e o valor em espécie de R$ 130,00 (cento e trinta reais), tendo sido apreendido o veículo usado pelos agentes para fuga, tratando-se de uma motocicleta, marca Honda Titan, cor preta, os quais foram encontrados na posse dos recorrentes por ocasião da prisão em flagrante (ID 6386153, pág. 8/9).

Por sua vez, a
autoria delitiva
deflui da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima BRUNO HENRIQUE BARROS DOMINGUES, o qual detalhou a participação de ambos os recorrentes no evento criminoso, declarando que:

“[...] que uma pessoa o abordou, era um homem desconhecido, quando entrou na Passagem Alvino, apontou uma arma de fogo e exigiu seus pertences. Um estava na moto.
Foi possível ver o rosto da pessoa, apesar de não ser tão iluminada a rua. A pessoa a abordou estava na garupa da motocicleta, desceu para praticar o roubo e o outro ficou aguardando para depois saírem juntos
. Eles fugiram em sentido contrário. Não viu o indivíduo da motocicleta obrigar o outro a praticar o crime. Acionou a polícia e saiu com os policiais para fazer a ronda, mas não os encontraram.
Os policiais passaram a ocorrência pelo rádio e outro policial conseguiu detê-los, pois eram as mesmas roupas que eles usavam e seu celular foi encontrado com eles.
Levaram sua bolsa com o material da faculdade, mas somente o celular foi recuperado. Se deslocou para o local da detenção quando eles foram presos.
O tempo decorrido entre o fato e a detenção deles foi menos de 01 hora
.
Eles foram presos no mesmo bairro.
O celular foi recuperado com um deles, mas não sabe esclarecer qual. Não foi apreendida arma com eles.
O indivíduo que o assaltou estava de boné. O outro estava de capacete. Viu bem a roupa dos dois e quando eles foram presos estavam com as mesmas roupas. Somente conhecia o indivíduo que o abordou de vista, pois moram no mesmo bairro. O outro não conhecia antes do fato. O que o abordou estava com uma bermuda e camisa polo branca e o outro estava com uma camisa azul escuro.
Os reconheceu pelo celular que foi encontrado com eles e pelas vestes. A motocicleta era preta, e era a mesma motocicleta usada pelos indivíduos presos
.
[...] . Não conseguiu ver o rosto de quem dirigia a motocicleta, pois estava com capacete, mas o reconheceu pelas roupas. A pessoa que o abordou tinha as mesmas características físicas do indivíduo que foi detido. [...].
Afirma que a arma apontada era uma arma de fogo, assim como reconheceu diretamente o indivíduo que o abordou.
[...].
O que estava na moto é negro e o que o abordou é moreno, quase da cor da pele do depoente.
[...]. O nome de quem apontou a arma é Williams, [...]. Nunca tinha visto Josiel antes do fato.
A pessoa que estava na moto viu a ação de quem a abordou e ficou aguardando até a ação terminar, para o outro subir na moto e fugir.”
(ID 6386139, pág. 5/6, grifos nossos).

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam os acusados em situação de fuga, estando na posse do aparelho celular subtraído da vítima, destacando-se que os mesmos foram vistos pelos agentes de segurança pública arremessando o telefone quando da aproximação da viatura, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Policial Militar
FLÁVIO SILVA PENSADOR
relatou em Juízo:

(...) recordar dos acusados presentes em audiência e efetivou a prisão deles. Não os conhecia antes do fato.
Recorda que estava fazendo policiamento no limite dos bairros do Guamá e Jurunas quando foi repassado pela fonia que dois elementos, com determinadas características estavam fazendo assaltos. Se deparou com eles e resolveram abordá-los, pois eles tinham as mesmas características repassadas. Viu quando um deles jogou algo e depois verificou que se tratava de um celular. Depois recebeu outra informação de que dois elementos haviam roubado o celular de uma vítima. A vítima foi ao local e os reconheceu. (...). Um deles disse que o celular era seu, mas como estava bloqueado não acreditaram nessa informação. Enquanto isso, a fonia dava a informação de que há pouco tempo e poucos metros do local havia ocorrido o assalto, sendo que as roupas que eles usavam e a moto batiam com as informações.
Não lembra as características das vestes deles, mas lembra que eram exatamente iguais as características repassadas pela fonia. A moto era escura, porém recorda qual era a cor, provavelmente preta. (...) . Não conhecia os acusados de outra ocorrência sendo a primeira vez que efetuou suas prisões” (ID 6386139, pág. 6/7, grifos nossos).

A testemunha Policial Militar
GLAIDSON ALXANDRE MODESTO LOPES
afirmou em Juízo:

(...)
Eles foram detidos em uma só moto, com o celular da vítima, mas jogaram quando viram a viatura. Fizeram a apreensão deles e procuraram o celular até encontrarem. Eles disseram que o celular não era roubo, mas sim da namorada de Williams.
Passaram o fato via rádio e uma outra VTR levou a vítima até o local, que os reconheceu. Resolveram proceder a abordagem deles, pelas descrições repassadas via rádio. [...].
Receberam informações sobre a cor da moto e as características físicas.
[...].
Repassaram as características de que eles eram magros, pardos, cabelos curtos, com diferença de estatura entre eles, cor de camisa e cor da moto. Quando a vítima chegou no local, logo reconheceu ambos como autores do crime. [...]. A vítima relatou que o assaltou foi praticado com arma [...]
. (ID. 6386140, pág. 1)”

Os apelantes negaram a prática do crime em juízo, porém apresentaram versões conflitantes sobre os fatos e isoladas no contexto probatório, o que foi pontuado na sentença, conforme trecho a seguir reproduzido:

“Em que pesem as negativas dos réus, verifico que a dinâmica dos fatos demonstra que foram os autores. Isso porque, as provas dos autos são integrativas e bastante elucidativas quanto à autoria delitiva dos réus.

[...]

A negativa dos réus não encontra guarida na prova produzida em juízo, posto que o celular da vítima somente foi encontrado em poder dos réus, momentos após à prática delitiva, tendo os réus tentado se desfazer do bem, tão logo avistaram a viatura da polícia, assim como sustentaram que o aparelho celular pertencia a um deles.

A versão apresentada por Willamis Júnior de Azevedo é absolutamente frágil e sem nenhum amparo na lógica dos fatos. Posto que, além de ser reconhecido pela vítima em juízo e perante a autoridade policial, como a pessoa que desceu da motocicleta e a abordou, no momento de sua prisão, usava as mesmas vestes informadas pela vítima, bem como estava na motocicleta com as mesmas características daquela usada no assalto, razão pela qual os policiais resolveram fazer a abordagem.

Ademais, não é crível supor que Willamis tenha comprado o celular pela quantia de R$ 400, 00 (quatrocentos reais), valor relativamente significativo, por volta das 23h, de duas pessoas quase desconhecidas, em via pública, sem nada exigir para comprovar licitude daquele bem, e, após avistar a polícia, tenha jogado o celular fora, sem qualquer motivação para tanto, já que alegou ser inocente.

A lógica dos fatos demonstra que Willamis apenas jogou o celular, após ter sido abordado pela polícia, na tentativa de se desfazer do bem, que sabia ser produto de roubo.

Para agravar a situação, as testemunhas policiais sustentaram que um dos réus tentou dar uma versão para legitimar a posse do aparelho celular, pois sustentou que o celular era seu ou da namorada de Willamis, quando, na verdade, o celular era da vítima.

De fato a vítima não pode reconhecer o rosto de Josiel, considerando que aguardava Willamis para dar fuga na motocicleta usando um capacete em seu rosto.

No entanto, a versão de Josiel Furtado de Jesus de que apenas deu carona para Willamis está em desconformidade com a prova produzida, uma vez que, além de usar as mesmas roupas, mesmas características físicas e conduzir motocicleta da mesma cor da pessoa que permaneceu na motocicleta esperando pra dar fuga, deve ser observado que os dois réus apresentaram versões divergentes para o mesmo fato, posto que, enquanto Josiel sustentou que havia acabado de dar carona para Willamis, sem parar em qualquer lugar, Willamis, por sua vez, sustentou que comprou o telefone celular enquanto já estava na companhia de Josiel, ou seja, não estava em companhia de Josiel há poucos minutos antes de serem abordados.”
(ID 6386140, pág. 5/6, grifos nossos).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

No mais, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Em outra perspectiva, também não prospera a tese de reforma do cálculo dosimétrico apresentada pela defesa do apelante Josiel Furtado de Jesus.

Nesse particular, sustenta a necessidade de exclusão da negativação das circunstâncias do crime, valorada desfavoravelmente em razão do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve a apreensão e perícia no artefato.

Não obstante, ressalto que a vetorial foi negativada mediante fundamentação idônea, nos termos seguintes:

“
Circunstâncias do fato criminoso o fato
foi praticado com emprego de arma de fogo, como forma de impedir eventual reação da vítima, o que merece valoração
(negativa)
” (ID 6386141, pág. 6).

No ponto, o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo o qual “a incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável" (TJMT,
ApCrim n. 1008155-94.2022.8.11.0042
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.4.2023), hipótese retratada nos autos.

Além disso, considerando o relato seguro e coeso da vítima acerca do emprego de arma de fogo, inexiste margem para afastar a incidência da majorante, porquanto “a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.2.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Ressalte-se, por oportuno, que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022).

Destarte, mantido o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime, não subsiste o pleito de redução da basilar, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Do mesmo modo, não merece acolhida os demais pedidos veiculados no apelo de Williams Junior de Azevedo.

A esse respeito, importa consignar que o delito foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, resultando na imposição de pena reclusiva superior a 4 anos, aspectos que impossibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, à vista do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Do mesmo modo, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença em relação ao apelante Williams Junior de Azevedo, pois em que pese a fixação da pena reclusiva de 7 anos, 10 meses e 20 dias, o recorrente é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

Por derradeiro, inadmissível a isenção ou redução da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação decorre de expressa previsão legal.

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
Ap Crim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025